Tribunal: STJ
Processo: 5005747-74.2023.4.04.7117
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 203462 - RS (2024/0075243-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : LUCIANE BUAES DORNELES - RS033667
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: K D
REPR. POR
: EDSON DEMAMANN
ADVOGADO
: KÁTIA ALBARELLO DA SILVA - RS121125
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE ERECHIM - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE FREDERICO
WESTEPHALEN - RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO
À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS
PARA A PATOLOGIA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC 14
/STJ). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234 DO STF.
JULGAMENTO DO MÉRITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
OBSERVÂNCIA.
1. A Primeira Seção, ao jugar o mérito do IAC 14 do STJ,
estabeleceu que, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas
com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de
obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos
não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá
prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os
quais a parte autora elegeu demandar.
2. No referido julgamento (IAC 14 do STJ), consignou-se, ainda,
que a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da
CF/1988, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão
das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência
), competindo ao Juízo federal decidir sobre o
ratione personae
interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo
ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em
vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de
competência (Súmula 254 do STJ).
Documento eletrônico VDA47630569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/05/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: a1f2cc44-c2d8-4040-be39-69891cdd4d21

3. Posteriormente, em
, o eminente Ministro Gilmar
17/04/2023
Mendes, relator do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), proferiu
decisão naqueles autos deferindo parcialmente o pedido incidental
de tutela provisória, com fundamento no art. 300 do CPC/2015,
para estabelecer, entre outras medidas, que as demandas judiciais
relativas a medicamentos não incorporados" devem ser processadas
e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram
direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento
definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da
competência ou determinação de inclusão da União no polo
passivo".
4. Em
, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do
13/09/2024
Tema 1.234 do STF, tendo havido a modulação dos efeitos da tese
firmada em repercussão geral, a fim de que os critérios
estabelecidos para a fixação da competência da justiça federal
sejam aplicados somente aos processos ajuizados após a publicação
do acórdão paradigma, de modo que as novas orientações não se
aplicam à hipótese dos autos.
5. Na ocasião, a Suprema Corte decidiu que "os feitos ajuizados até
esse marco deverão atender os efeitos da cautelar deferida nestes
autos e homologada pelo Plenário do STF, mantendo-se onde
estiverem tramitando sem deslocamento de competência (sendo
vedado suscitar conflito negativo de competência entre órgãos
jurisdicionais de competência federal e estadual, reciprocamente),
todavia, aplicando-se imediatamente todos os demais itens dos
acordos".
6. Além do mais, o STF definiu como "medicamentos não
incorporados" aqueles que: a) não constam na política pública do
SUS, b) estejam previstos nos PCDTs para outras finalidades, c)
sem registro na ANVISA, e d) sejam usados
sem PCDT
off label
ou que não integrem listas do componente básico".
7. Hipótese em que a decisão agravada declarou a competência
da Justiça estadual, nos termos do comando previsto no item "a" do
acórdão do IAC n. 14 do STJ, confirmado pelo item "ii" da decisão
liminar proferida pela Suprema Corte no RE 1.366.243 TPI-REF
/SC, por se tratar de medicamento incorporado ao SUS, mas não
inserido nas políticas públicas para o tratamento da patologia da
autora.
8. Registre-se que, em observância ao disposto no art. 1.040, II, do
CPC/2015, a Primeira Seção desta Corte exerceu o juízo de
retratação, na sessão de julgamento do dia
, para
27/11/2024
revogar as teses em abstrato firmadas no IAC 14 do STJ, com
efeitos
, por contrariar o entendimento estabelecido em
ex nunc
repercussão geral (Tema 1.234).
9. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47630569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/05/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: a1f2cc44-c2d8-4040-be39-69891cdd4d21

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2025
20/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
24 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47630569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/05/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: a1f2cc44-c2d8-4040-be39-69891cdd4d21

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 203462 - RS (2024/0075243-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : LUCIANE BUAES DORNELES - RS033667
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: K D
REPR. POR
: EDSON DEMAMANN
ADVOGADO
: KÁTIA ALBARELLO DA SILVA - RS121125
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE ERECHIM - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE FREDERICO
WESTEPHALEN - RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO
À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS
PARA A PATOLOGIA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC 14
/STJ). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234 DO STF.
JULGAMENTO DO MÉRITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
OBSERVÂNCIA.
1. A Primeira Seção, ao jugar o mérito do IAC 14 do STJ,
estabeleceu que, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas
com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de
obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos
não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá
prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os
quais a parte autora elegeu demandar.
2. No referido julgamento (IAC 14 do STJ), consignou-se, ainda,
que a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da
CF/1988, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão
das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência
), competindo ao Juízo federal decidir sobre o
ratione personae
interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo
ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em
vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de
competência (Súmula 254 do STJ).
Documento eletrônico VDA47099396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:18
Código de Controle do Documento: aa42f08f-32fb-47b5-81ef-76d3aaf0e899

3. Posteriormente, em
, o eminente Ministro Gilmar
17/04/2023
Mendes, relator do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), proferiu
decisão naqueles autos deferindo parcialmente o pedido incidental
de tutela provisória, com fundamento no art. 300 do CPC/2015,
para estabelecer, entre outras medidas, que as demandas judiciais
relativas a medicamentos não incorporados" devem ser processadas
e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram
direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento
definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da
competência ou determinação de inclusão da União no polo
passivo".
4. Em
, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do
13/09/2024
Tema 1.234 do STF, tendo havido a modulação dos efeitos da tese
firmada em repercussão geral, a fim de que os critérios
estabelecidos para a fixação da competência da justiça federal
sejam aplicados somente aos processos ajuizados após a publicação
do acórdão paradigma, de modo que as novas orientações não se
aplicam à hipótese dos autos.
5. Na ocasião, a Suprema Corte decidiu que "os feitos ajuizados até
esse marco deverão atender os efeitos da cautelar deferida nestes
autos e homologada pelo Plenário do STF, mantendo-se onde
estiverem tramitando sem deslocamento de competência (sendo
vedado suscitar conflito negativo de competência entre órgãos
jurisdicionais de competência federal e estadual, reciprocamente),
todavia, aplicando-se imediatamente todos os demais itens dos
acordos".
6. Além do mais, o STF definiu como "medicamentos não
incorporados" aqueles que: a) não constam na política pública do
SUS, b) estejam previstos nos PCDTs para outras finalidades, c)
sem registro na ANVISA, e d) sejam usados
sem PCDT
off label
ou que não integrem listas do componente básico".
7. Hipótese em que a decisão agravada declarou a competência
da Justiça estadual, nos termos do comando previsto no item "a" do
acórdão do IAC n. 14 do STJ, confirmado pelo item "ii" da decisão
liminar proferida pela Suprema Corte no RE 1.366.243 TPI-REF
/SC, por se tratar de medicamento incorporado ao SUS, mas não
inserido nas políticas públicas para o tratamento da patologia da
autora.
8. Registre-se que, em observância ao disposto no art. 1.040, II, do
CPC/2015, a Primeira Seção desta Corte exerceu o juízo de
retratação, na sessão de julgamento do dia
, para
27/11/2024
revogar as teses em abstrato firmadas no IAC 14 do STJ, com
efeitos
, por contrariar o entendimento estabelecido em
ex nunc
repercussão geral (Tema 1.234).
9. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47099396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:18
Código de Controle do Documento: aa42f08f-32fb-47b5-81ef-76d3aaf0e899

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL contra decisão, de minha lavra, em que conheci do conflito para
declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen
para o julgamento da causa.
Sustenta o agravante que o medicamento pleiteado está incorporado
ao SUS e, sendo sua aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, a demanda deve
ser obrigatoriamente direcionada contra a União.
Afirma que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tutela
Provisória Incidental no RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, não adentrou na discussão
acerca da necessidade de observar se o medicamento pleiteado condiz com a patologia
que o paciente é portador, estabelecendo tão somente os requisitos a serem observados
que, no caso, é a verificação se o medicamento é padronizado ou não nas políticas
públicas de saúde.
Requer, ao final, a reconsideração do
recorrido para que
decisum
seja reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Conforme registrado na decisão agravada, em
, a
12/04/2023
Primeira Seção desta Corte Superior julgou o mérito do IAC, que tratou da dispensação
de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, sendo
fixada a seguinte tese jurídica para efeito do art. 947 do CPC/2015:
a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de
compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente
na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado
na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os
entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem
ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo
passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão
somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o
ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do
Documento eletrônico VDA47099396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:18
Código de Controle do Documento: aa42f08f-32fb-47b5-81ef-76d3aaf0e899

ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada
para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a
nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que
devem ser analisada no bojo da ação principal;

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é
determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram
no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao
Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do
STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram
restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de
competência (Súmula 254 do STJ).
Posteriormente, em
, o em. Ministro Gilmar Mendes,
17/04/2023
Relator do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), proferiu decisão naqueles autos deferindo
parcialmente o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG, com
fundamento no art. 300 do CPC/2015, para estabelecer que, até o julgamento definitivo
do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos
seguintes parâmetros:
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos
: a composição do polo passivo deve observar a repartição de
padronizados
responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso
implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a
correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de
provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de
competência, se o caso assim exigir;

(ii)
:
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual
foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do
Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou
determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses
parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada;
diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão
(17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado
sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra
de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria,
DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão
nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
Em sessão virtual extraordinária, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, por unanimidade, referendou a aludida tutela provisória incidental.
Em
, a Suprema Corte julgou o mérito do Tema 1.234
13/09/2024
do STF, tendo havido a modulação dos efeitos da tese firmada em repercussão geral, a
fim de que os critérios estabelecidos para a fixação da competência da justiça federal
Documento eletrônico VDA47099396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:18
Código de Controle do Documento: aa42f08f-32fb-47b5-81ef-76d3aaf0e899

sejam aplicados somente aos processos ajuizados após a publicação do acórdão
paradigma, de modo que as novas orientações não se aplicam à hipótese dos autos,
conforme se insere do seguinte trecho do respectivo voto condutor:
Apesar de não estar ocorrendo propriamente alteração de jurisprudência
dominante do STF sobre a competência, considero que o acordo sinalizou uma
modificação da situação jurídico-processual de vários processos, atualmente
em tramitação, em todos os graus de jurisdição, os quais teriam que ser
remetidos para a Justiça Federal, naquilo que divergir de parcela dos termos
do acordo firmado nesta Corte.
Quanto a estes processos e unicamente quanto à competência jurisdicional,
para que não haja qualquer prejuízo às partes, mais notadamente os milhares
de cidadãos brasileiros que ajuizaram ações em foros competentes, de acordo
com a cautelar firmada por mim e ratificada pelo Plenário do STF, tenho que,
diante das dramáticas situações de saúde e de vida presentes em cada demanda
e, considerando os posicionamentos recentes do STF sobre a consequência do
julgamento pelo STF em controle difuso ou concentrado de
constitucionalidade, tenho que os efeitos dos acordos, unicamente quanto à
modificação de competência (item 1, caput, da tese a seguir proposto),
somente incidirão sobre os processos ajuizados após a publicação da ata deste
julgamento.
Dito de outro modo: serão atingidos, unicamente quanto ao deslocamento de
competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial no STF), pelo
resultado do julgamento de mérito deste recurso extraordinário, submetido à
sistemática da repercussão geral, apenas os processos ajuizados
posteriormente à publicação da ata de julgamento.
Consequentemente, os feitos ajuizados até tal marco deverão atender os efeitos
da cautelar deferida nestes autos e homologada pelo Plenário do STF,
mantendo-se onde estiverem tramitando sem deslocamento de competência
(sendo vedado suscitar conflito negativo de competência entre órgãos
jurisdicionais de competência federal e estadual, reciprocamente), todavia,
aplicando-se imediatamente todos os demais itens dos acordos.
Diante desse cenário, apesar de homologar, em parte, os exatos termos dos
acordos – e apenas para que não pairem dúvidas de que se trata de modulação
unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1) –, proponho que
esta somente se aplique aos feitos que forem ajuizados após a publicação da
ata do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, de sorte a afastar
sua incidência quanto aos processos em tramitação até o referido marco.
[Grifos acrescidos]
Além do mais, na ocasião, definiu-se medicamentos não
incorporados como sendo "aqueles que não constam na política pública do SUS;
medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro
na ANVISA; e medicamentos
sem PCDT ou que não integrem listas do
off label
componente básico".
Documento eletrônico VDA47099396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:18
Código de Controle do Documento: aa42f08f-32fb-47b5-81ef-76d3aaf0e899

Dito isso, no
ora agravado, conheci do conflito para
decisum
declarar a competência da Justiça estadual, sob os seguintes fundamentos:
a) a ação em apreço diz respeito à medicamento padronizado pelo
SUS,
- Nefrótica
porém, não indicado para a patologia da qual padece a parte autora
Corticorresistente (CID 10 - D04.0), de modo que se aplica a orientação firmada no IAC
14/STJ.
b) em observância ao comando previsto no item "a" do acórdão do
IAC n. 14 do STJ, confirmado no item "ii" da decisão liminar proferida no Recurso
Extraordinário RE 1.366.243 TPI-REF/SC, pelo Plenário do STF, os autos devem
permanecer com seu regular processamento na Justiça estadual.
Assim, ao contrário do entendimento defendido pelo agravante,
tratando-se de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para o
tratamento pleiteado pela parte autoria, incide a tese fixada no IAC 14 do STJ, devendo
prevalecer o comando previsto no item "a" da decisão do STJ supratranscrita, confirmada
pelo item "ii" do
do STF acima citado.
decisum
Por fim, importante registrar que, julgado o mérito do Tema 1.234
do STF, em observância ao disposto no art. 1.040, II, do CPC/2015, a Primeira Seção
desta Corte exerceu o juízo de retratação, na sessão de julgamento do dia
,
27/11/2024
para revogar as teses em abstrato firmadas no IAC 14 do STJ, com efeitos
, por
ex nunc
contrariar o entendimento estabelecido em repercussão geral (Tema 1.234).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47099396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:18
Código de Controle do Documento: aa42f08f-32fb-47b5-81ef-76d3aaf0e899

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 203.462 / RS
Número Registro: 2024/0075243-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50036340920208210049 50057477420234047117
Sessão Virtual de
a
14/05/2025
20/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE ERECHIM - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE FREDERICO
WESTEPHALEN - RS
INTERES.
: K D
REPR. POR
: EDSON DEMAMANN
ADVOGADO
: KÁTIA ALBARELLO DA SILVA - RS121125
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : LUCIANE BUAES DORNELES - RS033667
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : LUCIANE BUAES DORNELES - RS033667
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: K D
REPR. POR
: EDSON DEMAMANN
Documento eletrônico VDA47597311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: f059cf92-b43d-467f-b4b8-c14836e5b6db

ADVOGADO
: KÁTIA ALBARELLO DA SILVA - RS121125
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE ERECHIM - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE FREDERICO
WESTEPHALEN - RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2025
20/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47597311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: f059cf92-b43d-467f-b4b8-c14836e5b6db